Tribunal: STF
Processo: RHC 224835
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de João Jeferson Vicente, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento no HC 778.037/SP (documentos eletrônicos 20 e 21).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “JOÃO JEFFERSON foi condenado à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.266 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, e no art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06 (Ação Penal nº 0000010-97.2019.8.26.0545). 



    Interposta apelação, o e. TJSP negou provimento ao recurso manejado pelo paciente. 



    Em carta remetida ao e. STJ - redirecionada à DPU por força do Acordo de Cooperação Técnica STJ 02/2020, o paciente pugna pela revisão de sua pena, o que justificou a impetração do presente writ. 



    No que diz respeito à pena-base, quando da elaboração do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante teceu as seguintes considerações […].” (pág. 3 do documento eletrônico 24).



    […]



    Ademais, é de se apontar que a elevação da pena-base, mesmo que mantida a valoração negativa acerca da quantidade do entorpecente apreendido, precisa ser reconfigurada para fração razoável. 



    Data maxima venia, ainda que subsista a valoração negativa do binômio natureza/quantidade da droga, ao se levar em conta que o art. 59 do Código Penal prevê oito circunstâncias judiciais a serem analisadas quando da fixação da pena-base, se mostra nitidamente desproporcional o aumento da pena-base que ultrapassa, de maneira tão exacerbada (pena-base fixada no dobro do patamar mínimo previsto pela norma), o mínimo legal. 



    Destarte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve a fração de aumento utilizada no recrudescimento da pena-base ser reconfigurada para 1/6 ou, subsidiariamente, para patamar mais próximo ao mínimo – restando nítido que a elevação efetivada (no dobro) é excessiva, ainda que apreendidos 4.618,4 kg de maconha. 



    No que diz respeito ao aumento de pena fundado no art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06, aponta a defesa, inicialmente, que o pleito por afastamento da incidência do disposto no inciso VI da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente analisado pelas instâncias ordinárias.



    Ao final, requer



    “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem, nos termos em que pleiteada na exordial. 



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais.” (pág. 8 do documento eletrônico 24).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 46). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312 art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DA DROGA. MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.



    3. No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida para elevar a pena-base. Ademais, não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que a quantidade de droga apreendida se mostra exorbitante (4.818,4 kg de maconha), não sendo o aumento desproporcional.



    4. Quanto ao pleito de afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, verifico que a Corte local não analisou a tese sob a ótica trazida no presente habeas corpus. Dessa forma, a análise por este Tribunal Superior significaria indevida supressão de instância.



    5. Em relação ao aumento operado na terceira fase, segundo jurisprudência desta Corte Superior, a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar superior ao mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias do delito que justifiquem a aplicação de fração superior a 1/6. No caso dos autos, não há se falar em ilegalidade na fixação da fração em 1/3, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamento para a escolha do percentual.



    6. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 20).



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator